Tribunal: TJES
Processo: 5023318-75.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023318-75.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: MARCIA BARBARA DA COSTA BATISTA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5023318-75.2023.8.08.0048

RECORREN
TES: NU PAGAMENTOS S.A

RECORRIDA: MARCIA BARBARA DA COSTA BATISTA

JUIZ SENTENCIANTE DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por
MARCIA BARBARA DA COSTA BATISTA
em face de
NU PAGAMENTOS S.A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que é titular da conta corrente n. 73273161-6 operada pela requerida. Aduz que, em 21/11/2021, sua conta foi invadida, oportunidade em que foi contratado, em seu nome, empréstimo pessoal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para adimplemento em 20 (vinte) parcelas de R$ 379,92 (trezentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), bem como, logo após a disponibilização do crédito, realizado um pagamento, na mesma quantia, em favor de terceiro.

Nesse contexto, relata que somente tomou conhecimento do ocorrido em janeiro/2022, lavrando, então, o Boletim Unificado n. 46873879 perante a autoridade policial competente. A par disso, salienta que buscou o auxílio do PROCON e da Defensoria Pública Estadual, a fim de solucionar a controvérsia, sem êxito.Por fim, afirma que, em 05/03/2022, o requerido inseriu o seu nome em cadastro desabonador de crédito em razão de dívida de R$ 7.671,48 (sete mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos).Dessa forma, requer a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja a demandada compelida suspender as cobranças relacionadas à avença n. 0129738878642291124823715250641450463438, bem como a negativação indevida por ela levada a efeito, sob pena de multa cominatória a ser arbitrada por este Juízo. E, ao final, ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 8139210), a parte demandada arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e de perda superveniente do objeto da ação em face ao cancelamento do empréstimo objeto da lide e no mérito alega, em suma, existência de fortuito externo.

A sentença (ID 8139222) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda para:

a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida ID 31332156, tornando-a definitiva;

b) DECLARAR a inexistência do ao empréstimo de nº 0129738878642291124823715250641450463438 e o respectivo apontamento de dívida junto aos órgãos de cobrança de crédito;

c) CONDENAR a Demandada a indenizar a demandante na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente aos danos morais, a ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária do arbitramento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o Banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 8139226). Alega regularidade das transações. Aduz que cancelou o empréstimo. Requerer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões da parte autora ao ID 8139300.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8139227.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da instituição financeira. Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a que, de fato, houve veracidade no empréstimo.

No caso em tela, é incontroverso que terceiros, por meio fraudulento, tiveram acesso à conta corrente da autora por meio do aplicativo e obtiveram êxito na realização de empréstimo e transferências. Embora o banco tenha negado responsabilidade pelo episódio, as operações realizadas de forma atípica na conta da autora, o Boletim de Ocorrência, as operações contestadas pela autora, a ausência dos detalhes das operações fraudulentas pelo banco, conjuntamente, fazem crível a versão de que os empréstimos e as transferências não tenham sido realizados pela autora, de modo que a existência da fraude restou evidenciada,

Assim, entendo que não deve prosperar o recurso do banco recorrente, já que, em tratativas digitais pode haver a fraude e a recorrente não comprovou que houve vontade lícita da autora em contratar.

É certo que, no exercício de sua atividade empresarial deve, a instituição financeira, tomar as cautelas necessárias para se certificar, com segurança, da veracidade das movimentações realizadas nas contas bancárias de seus clientes. Bem por isso é que, ao permitir as transações fraudulentas, sem demonstrar que ao menos adotou providências mínimas para evitar a fraude, afigura-se clara a sua negligência.

Hoje em dia, ninguém desconhece os inúmeros casos de operações fraudulentas, que evidenciam a falha no sistema colocado à disposição dos consumidores, como o da "clonagem de cartões" e até de transferências ilícitas via PIX, por exemplo. Não mais são necessárias a posse do cartão e a senha para se ingressar na conta corrente de alguém. Sabe-se que não existe sistema inviolável.

Foi-se o tempo em que se podia acreditar apenas no cartão e na senha. Hoje há que se investigar o todo. E o todo não isenta o Banco de responsabilidade.

Nem se argumenta que excluída a responsabilidade do banco por culpa de terceiro, pois a hipótese é de fortuito interno, relacionada à sua própria atividade, incidindo a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando:

(...)

Portanto, analisando-se o caso concreto, as alegações da parte autora são verossímeis, além de ser hipossuficiente em relação à parte requerida, portanto se faz necessária a imposição da inversão do ônus da prova.

Fixadas tais premissas, a demandante comprova que foi contratado em seu nome junto à instituição financeira ré, em 21/11/2021, o contrato de empréstimo pessoal nº 0129738878642291124823715250641450463438, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser adimplido em 20 (vinte) parcelas de R$ 379,92 (trezentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) (ID 31315813).

A referida parte demonstra, ainda, que naquela mesma data foi realizado um pagamento de mesmo valor para conta mantida perante a empresa OLX Meios de Pagamento LTDA (ID 31315815), bem como que o inadimplemento das prestações supramencionadas levou à inscrição de seu nome em cadastro mantido pelo SERASA (ID 31315814).

Por outro lado, a instituição financeira demandada defende que a própria autora se colocou nessa situação e que em nada contribuiu para o evento danoso.

Neste cenário, restou evidenciada que não há que se falar em culpa exclusiva da própria vítima para se afastar a responsabilidade do Banco, uma vez que ausente de travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações, tratando-se de um ambiente essencialmente eletrônico suscetível a fraudes.

Portanto, inexistindo elementos que a própria demandante realizou o empréstimo impugnado, prospera o pedido de declaração de inexistência de débito, devendo a demandada cancelar qualquer dívida porventura existente em nome daquela.

(...)

Caracterizada, pois, falha na prestação dos serviços, tem-se que agiu com acerto o douto Juiz a quo na condenação da requerida/recorrente ao pagamento da indenização por danos morais. O dano moral deve ser considerado
in re ipsa
, já que houve negativação indevida.

No tocante ao valor da indenização, cabe ao juiz o arbitramento e os parâmetros a serem observados: o grau de culpa do ofensor; a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima; a situação econômico- financeira das partes.

Acrescente-se ainda, como balizamento geral, a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, o valor da indenização deve servir ao mesmo tempo para compensar o dano sofrido pela autora e para desestimular (caráter educativo) a prática de novos atos semelhantes por parte da instituição financeira.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros acima referidos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comporta qualquer redução. Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)